Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/1997. INADIMPLEMENTO. INTIMAÇÃO. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEILÃO PÚBLICO. COMUNICAÇÃO DE REALIZAÇÃO AO DEVEDOR. OCORRÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de conhecimento (anulatória de leilão extrajudicial), indeferiu o pedido de tutela de urgência.
2. A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão.
3. Conforme disposto no art. 26 da Lei no 9.514/1997, o devedor fiduciante deve ser intimado para purgar a mora e, se não o fizer, o oficial do Registro de Imóveis competente poderá realizar a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. 3.1. No presente caso, houve a regular intimação da agravante para purga da mora, em atendimento aos requisitos legais, consolidando-se a propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário após a inércia do devedor.
4. O art. 27 da Lei n.o 9.514/1997 dispõe que, consolidada a propriedade do credor fiduciário, este promoverá leilão para alienação do imóvel no prazo de trinta dias, contados do registro da consolidação da propriedade em seu nome, devendo ser as datas, horários e locais dos leilões comunicados ao devedor por correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato. 4.1. Nesse cenário, verifica-se que a agravante foi devidamente comunicada, por meio de correspondência com aviso de recebimento, acerca da realização dos leilões.
5. Diante da falta de elementos capazes de demonstrar a plausibilidade das alegações da agravante, verifica-se não configurada a probabilidade do direito, sendo incabível, assim, a concessão da tutela de urgência pretendida.
6. Recurso conhecido e desprovido.